Tribunal: TJES
Processo: 5009367-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009367-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MARIA GONCALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1)
PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA QUANTIA DE R$10.000,00, EM RAZÃO CLONAGEM DA CONTA DO WHATSAPP DA AUTORA, REDUNDANDO EM PREJUÍZO A TERCEIROS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM FAVOR DE ESTELIONATÁRIO.
(2)

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DOS DANOS MORAIS.
(4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELAS REQUERIDAS ALEGANDO PRELIMINARES E NO MÉRITO PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS, DEIXO DE ANALISAR POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DAS REQUERIDAS, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC. MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DAS REQUERIDAS. NO PRESENTE CASO A PARTE AUTORA DEIXOU DE INFORMAR COMO OCORREU A DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E A CONDUTA DAS REQUERIDAS. POSSIBILIDADE DE ENGENHARIA SOCIAL QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PARTE AUTORA, A TEOR DO ART. 373, I DO CPC, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. DESTA FORMA, NÃO DEMONSTRADO A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS O PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO DEVE SER ACOLHIDO.
(6)

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(7)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.